Tribunal: TJPA
Processo: 0815742-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815742-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

AGRAVADO: UDENILTON DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado da lista de pessoas com deficiência (PcD) no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará – 2024. A decisão agravada determinou, em sede liminar, a reclassificação provisória do impetrante como PcD, com fundamento em documentação médica considerada suficiente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determinou a reclassificação provisória do candidato como PcD configura ingerência indevida do Judiciário sobre o mérito administrativo do concurso público; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a plausibilidade do direito alegado e o risco de ineficácia da medida, caso mantida a exclusão do candidato da lista de pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que determina reclassificação provisória de candidato como PcD em concurso público não configura ingerência indevida no mérito administrativo quando se baseia em documentação robusta e previamente constituída, e não implica reavaliação de critérios técnicos ou subjetivos da banca examinadora.

A plausibilidade do direito alegado encontra respaldo na documentação médica apresentada, que evidencia impedimento de longo prazo compatível com o conceito legal de pessoa com deficiência, nos termos da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 3.298/1999.

O risco de dano irreparável está demonstrado pela iminência de convocação de candidatos em posições adjacentes à do impetrante na lista de classificação, podendo tornar inócua a prestação jurisdicional futura e acarretar desdobramentos de difícil reversão.

A medida judicial deferida é provisória, reversível e proporcional, não antecipando o mérito do mandado de segurança, nem gerando efeitos definitivos que comprometam a isonomia ou a legalidade do certame.

Alegações genéricas de lesão à ordem pública administrativa e risco de efeito multiplicador ("efeito cascata") carecem de demonstração concreta e não se prestam, por si sós, à revogação da tutela deferida, sobretudo diante da proteção conferida à pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que, em sede de tutela provisória, determina a reclassificação de candidato como pessoa com deficiência, com base em documentação robusta e sem adentrar no mérito técnico da banca examinadora, não configura ingerência indevida na esfera administrativa.

A concessão de tutela provisória em concurso público é legítima quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia da decisão final, especialmente diante de possível violação aos direitos da pessoa com deficiência.

A reversibilidade da medida liminar e a inexistência de prejuízo concreto à ordem pública administrativa autorizam a manutenção da decisão judicial que visa preservar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) contra UDENILTON DOS SANTOS CORRÊA, com o objetivo de reformar a decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a reclassificação do agravado como candidato PcD no concurso público do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – 2024.

Síntese dos fatos.

A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), ora agravante, afirma que o agravado UDENILTON DOS SANTOS CORRÊA se inscreveu como Pessoa com Deficiência (PcD) no concurso público para Auditor de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, apresentando laudos médicos que atestavam sequelas em tornozelos e limitações funcionais;

Apesar disso, a banca examinadora indeferiu sua inscrição na condição de PcD, justificando ausência de exames complementares e inconsistência entre laudos e anamnese;

Diante disso, o agravado recorreu administrativamente, mas seu pedido foi novamente indeferido pela banca médica do referido certame;

Após o exaurimento dos meios administrativos, o agravado impetrou mandado de segurança e após análise dos fatos, o magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar determinando a reclassificação do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

“(...)Desta feita, DEFIRO o pedido de liminar, ordenando os impetrados FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) e ESTADO DO PARÁ a reclassificarem o candidato impetrante UDENILTON DOS SANTOS CORREA na lista reservada a candidatos com deficiência do Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará – 2024, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)”

Para reforçar sua alegação, a FGV argumenta que:

A decisão judicial representa ingerência indevida no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, o que é vedado pelo entendimento consolidado do STJ e STF, que reconhecem o edital como a “lei do concurso”;

Não há probabilidade do direito, pois a eliminação do agravado decorreu de sua própria desatenção em cumprir integralmente as exigências do edital, especialmente no que se refere à apresentação de exames complementares;

A concessão da liminar causa grave lesão à ordem pública administrativa, podendo gerar efeito multiplicador (“efeito cascata”) de novas ações semelhantes;

A avaliação médica foi conduzida de forma criteriosa, por equipe multiprofissional, observando parâmetros legais e técnicos, não havendo qualquer irregularidade.

Sustenta ainda que “o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e a tentativa de relativizar suas disposições por meio judicial fere o princípio da legalidade e compromete a isonomia do processo seletivo”.

Por fim, requer que:

Seja concedida tutela recursal de urgência, atribuindo efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada até o julgamento final;

No mérito, seja dado provimento ao agravo para cassar a decisão que reclassificou o agravado como PcD;

Que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Décio Freire.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 28873567.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 29616453.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 30744636.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

O agravo merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando-se ao exame do mérito recursal, que, nesta sede, não se confunde com o julgamento definitivo do mandado de segurança.

A tarefa do Tribunal, aqui, é verificar a regularidade e o acerto, em cognição sumária, da tutela provisória deferida na origem, à luz do
standard
normativo aplicável ao writ, que exige fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso mantido o ato impugnado, sem prejuízo da leitura sistemática com as balizas do regime geral das tutelas provisórias.

II – Mérito

No caso concreto, a decisão agravada explicita, com densidade suficiente para este momento processual, a presença do fundamento relevante, ao assentar que o impetrante trouxe arcabouço documental robusto e convergente para demonstrar impedimento de longo prazo e limitação funcional compatível com o regime de reserva de vagas, fazendo expressa remissão às exigências do edital e consignando que os documentos juntados atendem aos requisitos previstos, inclusive com reconhecimento prévio por órgãos públicos e documentos indicativos da condição PcD.

Nessa mesma linha, o decisum registra que a negativa administrativa se apoiou em justificativa genérica de insuficiência de elementos técnicos e chegou a mencionar necessidade de “exames complementares pós-operatório”, ponto que o próprio Juízo reputa destoante das exigências originalmente veiculadas, o que, sem antecipar juízo exauriente sobre a controvérsia, revela plausibilidade na alegação de interpretação restritiva e potencialmente desconforme com o modelo jurídico de inclusão.

A insurgência da agravante, ao invocar a impossibilidade de substituição da banca examinadora, não se sustenta, tal como articulada, porque a decisão agravada não se apresenta como “correção de prova” ou revisão de critérios subjetivos de avaliação em sentido estrito; ela se limita a, diante de documentação pré-constituída e de justificativas administrativas reputadas insuficientes para afastar, de plano, a condição alegada, assegurar tutela provisória de preservação do resultado útil do processo, determinando reclassificação provisória e reversível, com vistas a impedir que o curso do certame torne inócua eventual concessão definitiva da segurança.

O agravado/impetrante trouxe provas suficientes para enquadramento como PCD nos termos das legislações a seguir:

Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
: Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física
, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Decreto nº 3.298/1999 (com as alterações do Decreto nº 5.296/2004)
: Art. 4
o
É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física
- alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

É precisamente o que reconhece o parecer ministerial ao afirmar que não se trata de ingerência indevida, mas de tutela provisória diante de possível violação a direitos de pessoa com deficiência, com preservação, em cognição sumária, da decisão originária.

Vejamos trecho do parecer ministerial:

“(...) Assim, ao menos a priori, o direito invocado no Writ estaria amparado, máxime diante da proteção conferida pela Lei Federal n.º 13.146/2015, Decreto Federal n.º 3.298/1999, Decreto Federal n.º 9.508/2018 e Lei Estadual n.º 5.810/1994, de tal forma que se revela dissonante o ato administrativo que adote interpretação restritiva das normas, em prejuízo da pessoa com deficiência, excluindo-a da reserva de vagas em concurso público. (...)”

“(...) Ademais, sem maiores digressões, constata-se que não merece prosperar a tese de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em decisão da banca examinadora do concurso público, contida nas razões recursais da Fundação Getúlio Vargas, na medida em que a decisão agravada não pretende substituir a decisão administrativa no caso concreto nem constitui ingerência judicial indevida, mas, sim, reconhece o cabimento da tutela provisória de urgência diante de violação dos direitos de pessoa com deficiência. (...)”

No mesmo sentido, não procede a alegação de ausência de perigo de dano.
Explico
.:

A decisão de origem fundamenta o risco de ineficácia na proximidade de convocação, destacando que o impetrante estaria a poucas posições de eventual nomeação, de modo que a manutenção do ato impugnado poderia consolidar situação de fato de difícil recomposição, inclusive com potencial necessidade de desconstituição posterior de nomeação de terceiro, cenário que a tutela provisória busca evitar. E, de outro lado, a reversibilidade do provimento é expressamente assentada, pois eventual improcedência do mandado de segurança permitiria o retorno do candidato à lista geral, sem complexidade executiva incompatível com a medida.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão agravada:

“(...) Diante de todo o exposto, e em razão do amplo arcabouço probatório trazido pelo impetrante, deve-se utilizar da interpretação favorável ao deficiente ao invés da interpretação restritiva da banca, e considerá-lo
plenamente incluso nas vagas reservadas à pessoas com deficiência, nos conformes do EDITAL Nº 01/2024
referente ao concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A seguir, trato do próximo requisito do art. 300, o perigo de dano. Verifico pelas informações do impetrante, que está a 2 (duas) posições de ser nomeado ao cargo pleiteado considerando sua pontuação como PCD, dessa forma, é necessária a concessão desta Segurança para que o ranking de aprovados seja alterado antes que o terceiro colocado seja convocado, sob pena de futuramente retirar do cargo, servidor previamente nomeado, caso o impetrante terá mérito em decisão definitiva.

Por outro lado, eventual improcedência do presente processo em última instância, não impediria a fácil reversibilidade desta Tutela de Urgência concedida, que em caso de anulação, removeria o impetrante da lista de candidatos PCDs posteriormente.

Restam então, preenchidos todos os requisitos para a concessão da Tutela de Urgência pleiteada (...)”

Também não se evidencia, com densidade probatória suficiente, a invocada “grave lesão à ordem pública administrativa” e o alegado “efeito cascata” como fundamento autônomo para cassação da liminar. Explico.:

Trata-se de argumento de prognose e de retórica institucional que, para ter eficácia desconstitutiva de tutela já deferida, demandaria demonstração concreta de impacto jurídico imediato, ônus que não se satisfaz com a mera afirmação de possível multiplicação de demandas. A tutela provisória, por seu turno, deve ser controlada pela adequação, necessidade e proporcionalidade no caso concreto, e, no caso, a providência determinada é delimitada e reversível, não se confundindo com provimento definitivo.

Assim, à vista do conjunto exposto, não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão agravada que justifique a reforma pela via do agravo. Ao contrário, o decisum recorrido harmoniza-se com a função constitucional do mandado de segurança e com o dever jurisdicional de impedir que formalismos indevidamente restritivos esvaziem, no plano prático, a proteção assegurada às pessoas com deficiência, sempre sem antecipar, de modo irreversível, o julgamento de mérito do writ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para MANTER integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026